Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Roubo Circunstanciado. Provas.
As declarações da vítima, o reconhecimento presencial que fez do réu na delegacia, confirmado em juízo, e o depoimento do policial responsável pelas investigações, não deixando dúvidas de o réu foi um dos autores do roubo, são suficientes para condenação. Apelação não provida.